Tribunal: TJSP
Processo: 0001524-62.2013.8.26.0362
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2021.0000020250
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0001524-62.2013.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é
apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado JEAN
CLEBER DA SILVA CUSTODIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram provimento ao recurso a fim de cassar a decisão que absolveu
sumariamente o apelado, determinando-se o regular prosseguimento da ação
penal. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) E FRANCISCO
BRUNO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0001524-62.2013.8.26.0362 - Comarca de Mogi-Guaçu
2/4
Apelação Criminal no 0001524-62.2013.8.26.0362
Juízo de origem: Vara Criminal da Comarca de Mogi-Guaçu - SP
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Jean Cleber da Silva Custódio
Juiz de 1a Instância: Paulo Rogério Malvezzi
Voto no 15.122
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES TENTADO -
Absolvição sumária com fundamento na tese de crime
impossível - Conduta em tese típica - Inteligência da Súmula
567 do STJ - Recurso ministerial provido para cassar o
'decisum' recorrido e determinar o regular prosseguimento do
feito.
Cuida-se de recurso de apelação da sentença de fls. 42/44,
cujo relatório se adota, que absolveu sumariamente o réu Jean Cleber da Silva
Custódio da imputação que lhe foi intentada na denúncia (artigo 155, caput, c.c.
o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal), com fundamento no artigo 397,
inciso III, do Código de Processo Penal.
Inconformado, o Ministério Público apela buscando a reforma
da decisão, determinando-se o regular prosseguimento da ação penal (fls. 48/55).
O recurso foi processado e regularmente contrariado (fls.
61/67).
A
Procuradoria
Geral
de Justiça manifestou-se pelo
provimento do recurso (fls. 73/79).
É o relatório.
O recurso procede.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0001524-62.2013.8.26.0362 - Comarca de Mogi-Guaçu
3/4
O acusado Jean Cleber da Silva Custódio foi denunciado
como incurso nas penas do artigo 155, caput, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do
Código Penal, porque, no dia 1o de fevereiro de 2013, por volta de 14 horas, na
Rua São Benedito no 03, no Bairro Lote, na cidade e Comarca de Mogi-
Guaçu/SP, teria tentado subtrair, para si, 01 (uma) sandália feminina, da marca
Havaianas, e 01 (um) óleo de loção corporal, da marca Dove, avaliados num total
de R$ 42,50 (quarenta e dois reais e cinquenta centavos), de propriedade da
empresa-vítima "Supermercado Cubatão".
E, da análise dos argumentos trazidos com o recurso, forçoso
concluir que o inconformismo ministerial procede, justificando a reforma da
decisão impugnada.
Inicialmente, insta consignar que na atual etapa processual
não cabe o aprofundamento da análise probatória, destacando que a
materialidade do delito está demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 19/21
e apreensão descrita a fls. 22/23.
Sucede que, em 02/09/2019, o Juiz a quo absolveu
sumariamente o réu, asseverando que se trata de hipótese de crime impossível,
em razão da vigilância exercida pelo funcionário do estabelecimento comercial
(fls. 42/43).
No entanto, o argumento não pode ser acolhido, já que a
instalação de câmeras e dispositivos eletrônicos, além da contratação de
seguranças, a fim de se evitar o cometimento de furtos, são apenas meios e
instrumentos inibitórios, mas que não impedem, de forma absoluta, a ocorrência
desses crimes.
Nesse sentido, aliás, é o teor da Súmula 567 do STJ, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0001524-62.2013.8.26.0362 - Comarca de Mogi-Guaçu
4/4
dispõe que: "Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico
ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial,
por si só, não torna impossível a consumação do delito de furto".
Portanto, estando a narrativa da denúncia de acordo com a
tipicidade penal, a melhor opção seria o prosseguimento da ação penal, de forma
a não causar o cerceamento do direito da acusação de produzir provas acerca de
suas alegações.
Em outras palavras, descrevendo a denúncia conduta típica,
e havendo indícios de autoria, bem como prova da materialidade, não há como
sustentar a absolvição sumária reconhecida pelo Magistrado de origem.
Importante salientar que as demais questões referentes ao
mérito serão analisadas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório
e da ampla defesa, possibilitando a avaliação da responsabilidade penal do
acusado.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso a fim de cassar
a decisão que absolveu sumariamente o réu Jean Cleber da Silva Custódio,
determinando-se o regular prosseguimento da ação penal.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator